Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA DE RISCO E AMBIENTAL. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI 6.138/2018). LEI ORGÂNICA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INCOLUMIDADE FÍSICA DAS PESSOAS E DO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO A MORADIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. BENFEITORIAS. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO DO BEM. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA NA SENTENÇA. REVOGAÇÃO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais apresentadas pelo réu/apelante de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. O Distrito Federal tem legitimidade para proteger o meio ambiente e resguardar o adequado uso e ocupação do solo, podendo exigir de seus habitantes a observância das normas pertinentes, no legítimo exercício do poder de polícia administrativa. Inteligência dos arts. 23, VI; 30, I, II e VIII; e 225 da Constituição Federal.
3. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei 6.138/2018) estabelece que, nos casos de obras realizadas em áreas públicas, a Administração deve agir para obstar a ocupação irregular do solo em descompasso com a legislação, bem como para evitar desequilíbrio ambiental, podendo ainda atuar para proteger a incolumidade física das pessoas em áreas classificadas como de risco.
4. O direito à moradia, como outros direitos constitucionalmente positivados, não é absoluto, havendo exceções ao seu exercício previstas no ordenamento jurídico. Nesse sentido, dispõe o § 2o do art. 182 da Constituição Federal que a propriedade urbana somente cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
5. A situação de vulnerabilidade social e a modesta condição econômico-financeira do ocupante de área pública, conquanto seja um mal a ser combatido pelo Poder Público, não se revela em circunstância apta a legitimar a ocupação irregular e desordenada do solo urbano e de terrenos públicos, tampouco a permitir a construção de edificação ilicitamente em área ambiental e de risco, potencialmente não passível de regularização.
6. A ocupação irregular de área pública consubstancia mera detenção da coisa, com natureza precária, motivo pelo qual não gera direito a indenizações, notadamente por eventuais benfeitorias construídas no imóvel em que determinada a demolição.
7. A situação emergencial trazida pela reconhecida pandemia causada pela covid-19 não pode servir para justificar o descumprimento de determinações administrativas, tomadas no intuito de salvaguardar não só bem público, mas a incolumidade das pessoas e do meio ambiente.
8. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Honorários advocatícios majorados.